Tribunal: STJ
Processo: 0723852-75.2023.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032788 - AL(2025/0329978-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - AL014673A
AGRAVADO
: MARIA JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - AL018415A
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PMCMV.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DE
AGENTE
FINANCEIRO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ POR
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 5 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por vícios construtivos em
imóvel adquirido no Programa Minha Casa Minha Vida; O valor da causa foi
fixado em R$ 26.779,50.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de
mérito por ilegitimidade passiva do banco e fixou honorários em 10% sobre o
valor da causa.
4. A Corte de origem anulou a sentença, reconheceu a legitimidade passiva in
status assertionis e determinou o retorno dos autos para instrução com prova
pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os arts. 1o, § 1o, e 4o, VI, da
afastam a legitimidade passiva do agente financeiro e impõem
Lei n. 10.188/2001
a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo; e (ii) saber se o
do
art. 17
CPC afasta o interesse e a legitimidade para demandar o agente financeiro por
atuar como mero financiador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem os óbices das Súmulas n. 5 do STJ e n. 7 do STJ, pois a revisão das
conclusões do acórdão quanto ao papel do agente financeiro exige reexame de
cláusulas contratuais e de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA55324272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c4025df-0f63-4368-9215-603c7dd8b04c

: “1. Incide a Súmula n. 5 do STJ quando a pretensão demanda
Tese de julgamento
a interpretação de cláusulas contratuais para afastar a legitimidade passiva do
agente financeiro. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão demanda
reexame de fatos e provas para redefinir a atuação do agente financeiro no
PMCMV.”
arts. 1o, § 1o, 4o, VI; CPC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.188/2001,
arts. 17, 85, § 11.

STJ,
Súmulas
n.
5,
7;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.932.949/RO,
em 25/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c4025df-0f63-4368-9215-603c7dd8b04c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032788 - AL (2025/0329978-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - AL014673A
AGRAVADO
: MARIA JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE
AUGUSTO
FORCINITTI
VALERA
-
AL018415A
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PMCMV.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DE
AGENTE
FINANCEIRO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ POR NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 5 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel
adquirido no Programa Minha Casa Minha Vida; O valor da causa foi fixado em R$
26.779,50.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de
mérito por ilegitimidade passiva do banco e fixou honorários em 10% sobre o valor
da causa.
4. A Corte de origem anulou a sentença, reconheceu a legitimidade passiva in status
assertionis e determinou o retorno dos autos para instrução com prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os arts. 1o, § 1o, e 4o, VI, da
afastam a legitimidade passiva do agente financeiro e impõem a
Lei n. 10.188/2001
inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo; e (ii) saber se o
do
art. 17
CPC afasta o interesse e a legitimidade para demandar o agente financeiro por atuar
como mero financiador.
Documento eletrônico VDA53746925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:18
Código de Controle do Documento: b1d86f71-df16-40c5-a610-b60d5ba9e026

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem os óbices das Súmulas n. 5 do STJ e n. 7 do STJ, pois a revisão das
conclusões do acórdão quanto ao papel do agente financeiro exige reexame de
cláusulas contratuais e de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 5 do STJ quando a pretensão demanda a
Tese de julgamento
interpretação de cláusulas contratuais para afastar a legitimidade passiva do agente
financeiro. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão demanda reexame de
fatos e provas para redefinir a atuação do agente financeiro no PMCMV.”
arts. 1o, § 1o, 4o, VI; CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.188/2001,
17, 85, § 11.
STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.932.949/RO,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO
BRASIL S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, com fundamento na
incidência, sobre as teses relativas à legitimidade passiva e à atuação contratual do
agente financeiro, da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 5 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e c, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
em apelação cível nos autos de ação indenizatória.
O julgado foi assim ementado (fls. 254-255):
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM "AÇÃO
INDENIZATÓRIA" (SIC). SENTENÇA CUJO TEOR RECONHECEU A
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEMANDADO E EXTINGUIU O FEITO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, CONDENANDO A AUTORA AO PAGAMENTO
DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES
FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, SOB
CONDIÇÃO A SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE PREVISTA NO
§ 3o,
ART. 98,
DO CPC. (I) PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO.
Documento eletrônico VDA53746925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:18
Código de Controle do Documento: b1d86f71-df16-40c5-a610-b60d5ba9e026

NÃO CONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO
§ 3o,
ART. 1.012,
DO CPC. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES: (II.1)
DESERÇÃO. AFASTADA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA
GRATUITA QUE ISENTA A PARTE BENEFICIÁRIA DO RECOLHIMENTO DO
PREPARO. (II.2) AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. APELO QUE
EXPÔS OS FATOS E FUNDAMENTOS DA PRETENSÃO RECURSAL. (II.3)
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIDA. RECORRIDO QUE
NÃO JUNTOU DOCUMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE QUE REVESTE A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
FIRMADA PELA PESSOA NATURAL. EXEGESE DO
§ 3o, DO CPC.
ART. 99,
(III) MÉRITO RECURSAL. AFERIÇÃO DA RESPONSABILIDADE DAS
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS SOBRE OS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE
IMÓVEL QUE IRÁ DEPENDER DO TIPO DE FINANCIAMENTO E DAS
OBRIGAÇÕES QUE ESTÃO A SEU ENCARGO. BANCO QUE PODERÁ SER
RESPONSABILIZADO QUANDO ATUA COMO AGENTE COEXECUTOR DA
OBRA, REALIZANDO ATIVIDADE DISTINTA DAQUELAS PRÓPRIAS DAS
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE TRATA DA
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA
VIDA (PMCMV). DEMANDADO QUE INGRESSA NO SISTEMA FINANCEIRO
DE HABITAÇÃO COMO PARTÍCIPE E OPERADOR DE UM PROGRAMA COM
DESTINAÇÃO SOCIAL. REQUERIDO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE DEMONSTRAR SUA ATUAÇÃO NO PROGRAMA COMO MERO AGENTE
FINANCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A RESPONSABILIDADE DO
BANCO SEM O INSTRUMENTO CONTRATUAL PERTINENTE. ADOÇÃO DA
TEORIA DA ASSERÇÃO, SEGUNDO A QUAL A LEGITIMIDADE
REPRESENTA REQUISITO PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO, DEVENDO
SER AFERIDA IN STATUS ASSERTIONIS, OU SEJA, À VISTA DAS Para
conferir o original, acesse o site https://www2. tjal. jus. br/pastadigital/sgcr
/abrirConferenciaDocumento. do, informe o processo null e código 255B2FA. Este
documento é cópia do original, assinado digitalmente por FABIO JOSE
BITTENCOURT ARAUJO, liberado nos autos em
às 20:28 . fls. 1 (e-STJ
20/02/2025
Fl.254) Documento recebido eletronicamente da origem Tribunal de Justiça Gabinete
do Des. Fábio José Bittencourt Araújo 2 AFIRMAÇÕES DA PARTE AUTORA.
SENTENÇA ANULADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA
CAUSA MADURA DIANTE DO PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM, PARA REGULAR
PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A DEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
HONORÁRIOS
RECURSAIS
INDEVIDOS,
CONFORME
ORIENTAÇÃO
FIRMADA PELO STJ NO
RECURSO CONHECIDO EM
RESP 1.573.573/RJ.
PARTE E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Documento eletrônico VDA53746925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:18
Código de Controle do Documento: b1d86f71-df16-40c5-a610-b60d5ba9e026

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1o, § 1o, da
porque a gestão do Programa Minha
Lei n. 10.188/2001,
Casa Minha Vida caberia ao Ministério das Cidades e a operacionalização à Caixa
Econômica Federal, o que teria afastado a legitimidade passiva do BANCO DO
BRASIL S.A.;
b) 4o, VI, da
já que a representação ativa e passiva do
Lei n. 10.188/2001,
arrendador competiria à Caixa Econômica Federal, o que teria imposto sua inclusão
no polo passivo;
c) 17, do Código de Processo Civil, pois não se poderia postular em juízo
sem interesse e legitimidade, sustentando que o BANCO DO BRASIL S.A. seria
mero agente financeiro; e
d) 109, I, da Constituição Federal, visto que, reconhecida a legitimidade da
Caixa Econômica Federal, a competência seria da Justiça Federal.

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a ilegitimidade
passiva do BANCO DO BRASIL S.A., se determine a inclusão da Caixa Econômica
Federal e da construtora no polo passivo e se fixe a competência da Justiça Federal;
requer ainda o provimento do recurso para que se anule ou se reforme o acórdão
recorrido, conforme as teses indicadas.
É o relatório.

VOTO
I. Contextualização
Documento eletrônico VDA53746925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:18
Código de Controle do Documento: b1d86f71-df16-40c5-a610-b60d5ba9e026

A demanda é ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel
adquirido no Programa Minha Casa Minha Vida, Faixa 1, proposta por MARIA
JOSÉ DA SILVA contra BANCO DO BRASIL S.A., com pedidos de danos
materiais de R$ 16.779,50, danos morais de R$ 10.000,00, inversão do ônus da
prova e realização de perícia; o valor da causa foi fixado em R$ 26.779,50.
A autora afirma que o banco atuou como agente executor do PMCMV e
gestor do FAR, com dever de fiscalização das obras, tendo havido vícios
construtivos progressivos no imóvel e negativa de solução administrativa.
Na sentença, o Juízo da 7a Vara Cível da Capital extinguiu o processo sem
resolução do mérito por ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A.,
reconhecendo sua atuação como mero agente financeiro, com apoio em cláusula
contratual, e condenou a autora em custas e honorários de 10% sobre o valor da
causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
Em apelação, a 3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas anulou
a sentença, reconheceu a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A. in
status assertionis, rejeitou preliminares de deserção, ausência de dialeticidade e
impugnação à gratuidade, e determinou o retorno dos autos para instrução com prova
pericial, sem fixação de honorários recursais.
O BANCO DO BRASIL S.A. interpôs recurso especial pelas alíneas
e
a c
do
III, alegando violação aos arts. 1o, § 1o, e 4o, VI, da
e
art. 105,
Lei n. 10.188/2001
ao
do CPC, sustentando sua ilegitimidade e a necessidade de inclusão da
art. 17
Caixa Econômica Federal e da construtora, com competência da Justiça Federal; a
Presidência do TJAL inadmitiu o recurso pela incidência das Súmulas n. 7 e n. 5 do
STJ.
Documento eletrônico VDA53746925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:18
Código de Controle do Documento: b1d86f71-df16-40c5-a610-b60d5ba9e026

Seguiu agravo em recurso especial, no qual o banco defende tratar-se de
matéria exclusivamente de direito e a inaplicabilidade dos óbices sumulares,
enquanto a recorrida apresentou contrarrazões pelo desprovimento, arguindo
ausência de prequestionamento, legitimidade do banco como agente executor e
desnecessidade de litisconsórcio passivo.
II. Arts. 1°,§§1°, 4°, VI, da
e 17 do Código de
Lei n. 10.188/2001
Processo Civil
No recurso especial, a parte agravante sustenta violação aos Arts. 1o, § 1o,
e 4o, VI, da
porque a operacionalização do PAR/PMCMV
Lei n. 10.188/2001,
caberia à Caixa Econômica Federal e esta representaria o arrendador ativa e
passivamente, o que afastaria a legitimidade do BANCO DO BRASIL S.A. e
imporia a inclusão da CEF no polo passivo.
Além disso, invoca o
do Código de Processo Civil, já que faltariam
art. 17,
interesse e legitimidade para a autora demandar o banco, por ser mero agente
financeiro, sendo a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal.
O acórdão recorrido concluiu pela legitimidade passiva do BANCO DO
BRASIL S.A., adotando a teoria da asserção, afirmando que, em programas sociais
de habitação, a responsabilidade das instituições financeiras depende do tipo de
atuação (mero agente financeiro ou agente executor/coexecutor), impondo-se
instrução probatória para aferição concreta diante da insuficiência de demonstração
de atuação exclusiva como agente financeiro, e afastou a ilegitimidade com base no
contexto do programa, registrando a necessidade de instrução para apurar o papel
efetivo do banco na execução do empreendimento.
A propósito:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
Documento eletrônico VDA53746925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:18
Código de Controle do Documento: b1d86f71-df16-40c5-a610-b60d5ba9e026

DANOS MATERIAIS E MORAI
AGENTE
S. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
FINANCEIRO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. REVISÃO DA
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DO CONTRATO. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a eventual
legitimidade do banco está relacionada à natureza da sua atuação no contrato
firmado: é responsável se atuar como agente executor de políticas federais para a
promoção de moradia para pessoas de baixa renda, quando tiver escolhido a
construtora ou tiver qualquer responsabilidade relativa ao projeto; não o é se
atuar meramente como agente financeiro.
2. No caso em apreço, com base nos elementos fáticos da causa, o Tribunal
estadual concluiu que o banco agiu apenas como agente financeiro do
empreendimento imobiliário, mas, atuou como executor da política habitacional, o que
configura, excepcionalmente, a sua responsabilidade para responder pelos vícios
construtivos apresentados. Rever tal entendimento encontra óbice nos enunciados
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.932.949/RO,
julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

A pretensão de infirmar tais conclusões demanda reexame do conjunto
fático-probatório e do conteúdo contratual, o que encontra óbice nas Súmula n. 7 do
STJ e Súmula n. 5 do STJ.

III. Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, de 10% para 12% sobre o
art. 85
valor atualizado atribuído à causa, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.

É o voto.
Documento eletrônico VDA53746925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:18
Código de Controle do Documento: b1d86f71-df16-40c5-a610-b60d5ba9e026

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.032.788 / AL
Número Registro: 2025/0329978-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07238527520238020001 7238527520238020001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : DAVID SOMBRA PEIXOTO - AL014673A
AGRAVADO
: MARIA JOSE DA SILVA
ADVOGADO : ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - AL018415A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:07:13
Código de Controle do Documento: 41fed277-f930-4395-b311-44fd1838fbb1